Tribunal: TJBA
Processo: 8014995-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014995-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRO LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ FINALIZADA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – PARCELA EXECUTADA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE CONSTITUI CRÉDITO CONCURSAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR QUE DIFERENTE DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PARA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO PROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que reconheceu líquido o crédito da parte exequente, sustentou estar a acionada em recuperação judicial e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, “
habilitando-se ao processo de Recuperação Judicial nº 1016422-34.2017.8.26.0100
”.

2. A decisão está pautada em premissa falsa, tendo o Eminente
a quo
incorrido em
error in procedendo
ao afirmar que a execução já teria valor líquido, razão pela qual deveriam ser os autos encaminhados para o Juízo da recuperação judicial para fins de análise pelo Juízo Recuperacional.

3. Compulsando os autos de origem conforme determina o §5º, do art. 1.017, do CPC, percebe-se que a execução na origem foi apenas iniciada com requerimento e cálculos apresentados nos IDs 177536709 a 177536713 daqueles autos e resistida pela impugnação de evento 285137784, não havendo valor líquido homologado a ser apresentado ao Juízo Falimentar.

4. C
om o crédito líquido e após o trânsito em julgado d
a
impugnação
apresentada pela recorrida
, o
próprio
Juízo
a quo

deverá emitir a respectiva certidão de crédito para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial, extingui
ndo
o
feito de origem,
não se sustentando a remessa dos autos para julgamento no Juízo de São Paulo que já cumpriu seu
munus
.

5. Por fim, há dentre os valores executados
honorários advocatícios, que se configuram como verba alimentar e têm característica extraconcursal,
segu
indo
destino diverso do principal devido à autoria
, conforme entendimento do STJ:
"Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.
”
(REsp 1841960/SP
).

6.
Agravo provido, anulando a sentença e determinando sejam os autos mantidos no Juízo de Origem, com julgamento da impugnação apresentada e a devida análise da característica do crédito referente aos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014995-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALESSANDRO LIMA SANTOS
e como apelada
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .